Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-73.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
e o corpo do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PEREIRA BORNELLI - CPF: 695.650.749-87 (ADVOGADO), ALZIRO POZZI FILHO - CPF: 272.671.998-87 (EMBARGANTE), DENISE POZZI - CPF: 446.010.189-00 (EMBARGANTE), ROBERTO POZZI - CPF: 599.918.018-04 (EMBARGANTE), LEOPOLDO POZZI - CPF: 518.392.531-34 (EMBARGANTE), RICARDO POZZI - CPF: 543.888.481-15 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JENNY VANIN POZZI registrado(a) civilmente como JENNY VANIN POZZI - CPF: 154.837.788-04 (EMBARGANTE), ANDALUZIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A - CNPJ: 50.585.105/0001-28 (AGRAVADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (AGRAVADO), LUTERO DE PAIVA PEREIRA - CPF: 209.294.989-68 (ADVOGADO), ADRIANO ROGERIO PATUSSI - CPF: 747.339.239-53 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 316.719.502-91 (ADVOGADO), TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - CPF: 061.946.826-20 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ANALISE POR PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTENCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. SEM EFEITO INFRIGENTE. EMBARGOS ACOLHIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, alegando erro material e contradição entre a ementa e o corpo do voto, referente à data de propositura do cumprimento de sentença (retomado em 2021 e não ajuizado nesse ano), e sustentando que o equívoco comprometeria a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se há erro material no acórdão ao constar no voto a palavra “ajuizada” quando deveria constar “retomada” do cumprimento de sentença; (ii) saber se há contradição ou vício que justifique a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

Reconhecida a existência de erro material na redação do voto, ao afirmar que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 2021, quando, na realidade, foi retomado nesse ano.

Inexistência de contradição e erro de premissa, uma vez que a análise do caso se deu respeitando o princípio do tempus regit actum e os parâmetros jurisprudenciais.

A pretensão dos embargantes de revisão do mérito, não se amolda às hipóteses legais de embargabilidade, revelando mero inconformismo com a decisão.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material, sem efeito infringente.

Tese de julgamento: “1. A correção de erro material pode ser promovida de ofício ou por provocação da parte, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, I, 1.022, 1.023, § 2º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.282.273/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Alziro Pozzi Filho e outros,

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes defendem a ocorrência de contradição e erro material no julgado, posto que na ementa, estabeleceu de forma clara e explícita que se trata de um cumprimento de sentença
retomado
em 2021; contudo, no corpo do acórdão (voto condutor), constou que o cumprimento de sentença teria sido
ajuizado
em 2021, o que não corresponde aos fatos, incorrendo em evidente erro material.

Seguem sustentando que o erro material, que também é uma contradição entre a ementa e o voto, ensejou a analise do caso sob premissa equivocada, tendo em vista que no CPC de 73 não havia previsão da multa e honorários disposta no artigo 523, § 1º, do CPC de 2015.

Firmes nesses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, bem como, pelo prequestionamento da matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No tocante ao erro material, razão assiste os embargantes, neste particular.

Dessa forma,
determino a retificação do voto
para onde constar

que

“o cumprimento de sentença foi

ajuizado

em 2021”,

FAZER CONSTAR
que
“o cumprimento de sentença foi

retomado

em 2021”
.

Quanto à alegada ocorrência de contradição, o que, a seu ver, ensejou a analise do caso sob premissa equivocada, faz-se necessário destacar, que a real intenção dos embargantes é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, quanto a incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, § 1º, do CPC de 2015, ao caso concreto, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...) A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível restringe-se: (i) à legalidade da aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015 no presente cumprimento de sentença; e (ii) à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado antes da alienação judicial. Quanto ao primeiro tópico, é imprescindível destacar que o presente cumprimento de sentença foi
retomado
em 2021, já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Nesse contexto, impõe-se a aplicação das normas vigentes à época da prática dos atos processuais, em estrita observância ao princípio do tempus regit actum, consagrado na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, invoco o teor do art. 14 do CPC/2015: “Aplicar-se-á imediatamente aos processos pendentes a nova lei processual, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada”.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado o entendimento de que os consectários previstos no art. 523, §1º, do CPC são de incidência automática e cogente em execuções definitivas, conforme se depreende do seguinte precedente, verbis:

"A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC/2015, possuem natureza coercitiva e de caráter obrigatório, de modo que incidem de forma automática quando verificada a inércia do devedor no prazo legal." (STJ - AgInt no AREsp 1.282.273/SP - Rel. Min. Raul Araújo – 4ª Turma – j. 27.11.2018).

Portanto, não há falar-se em ofensa ao ato jurídico perfeito ou direito adquirido, sendo plenamente legítima a incidência dos consectários legais.
(id. 294606890 - Pág. 5).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante neste particular, posto que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
,
apenas para sanar o erro material conforme acima descrito, sem alteração do julgado
.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025